Tribunal: TJMT
Processo: 1011866-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011866-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ANDREIA CASSOL - CPF: 000.825.481-88 (AGRAVANTE), EDUARDO MENEGASSI DA MOTTA - CPF: 019.876.411-16 (AGRAVADO), ADROALDO MACHADO DA MOTTA - CPF: 262.320.570-15 (AGRAVADO), SIRLEI TEREZINHA MENEGASSI MOTTA - CPF: 028.118.701-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), J. D. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM DISSOLUÇÃO E PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DE IMÓVEL. GENITORA E FILHO MENOR. DIREITO À MORADIA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência em ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, na qual a agravante pleiteava a manutenção na posse do imóvel residencial onde mora com o filho menor e do estabelecimento comercial que constitui sua fonte de renda, ambos registrados em nome dos genitores do ex-companheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) se a agravante tem direito à manutenção na posse dos imóveis até julgamento final da ação principal, ainda que registrados em nome de terceiros; e (iii) se o direito à moradia da genitora e do filho menor deve prevalecer sobre o direito de propriedade dos avós paternos, na presente fase processual.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito evidencia-se pelos documentos acostados aos autos, que indicam a existência de união estável entre a agravante e o primeiro agravado por período superior a 10 anos, com a existência de filho comum e contribuição econômica para aquisição e reforma dos imóveis em litígio.

4.

O perigo de dano manifesta-se na iminente possibilidade de despejo da agravante e de seu filho menor de idade, não apenas do imóvel residencial, mas também do estabelecimento comercial que representa sua única fonte de renda e subsistência.

5.

A ponderação entre o direito de propriedade dos agravados e o direito à moradia da agravante e seu filho menor deve ser resolvida, nesta fase processual, em favor destes últimos, em razão do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).

6.

O uso do imóvel como moradia do filho comum, em conjunto com o ex-cônjuge guardião, não caracteriza posse exclusiva indevida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, pois beneficia ambos os genitores no cumprimento do dever de sustento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
1. Dissolvida a união estável, a genitora guardiã tem direito de permanecer na posse do imóvel até a partilha definitiva dos bens, em respeito ao direito constitucional à moradia e ao princípio do melhor interesse da criança. 2. O fato de o imóvel estar registrado em nome de terceiros, no caso os genitores do ex-companheiro, não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento do direito possessório na fase preliminar, quando evidenciada a contribuição econômica do casal na aquisição ou reforma do bem durante a constância da união.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 227; CPC, arts. 300; 1.015, I; 8o; CC, art. 1.571, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI no 01566633620188090000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 08/11/2018; TJ-GO, AI no 5081442-15.2023.8.09.0051, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 5a Câmara Cível, j. 17/12/2023; TJ-RS, AI no 70084450725, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, 8a Câmara Cível, j. 09/04/2021; TJ-SP, AC no 10046401620238260360, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
ANDREIA CASSOL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças no bojo da ação declaratória de reconhecimento de união estável c/c dissolução de união estável com partilha de bens c/c reconhecimento de propriedade imóvel n. 1000077-30.2025.8.11.0035, ajuizada em desfavor de
EDUARDO MENEGASSI DA MOTTA, ADROALDO MACHADO DA MOTTA e SIRLEI TEREZINHA MENEGASSI MOTTA,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

Alega a recorrente que ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens e reconhecimento de propriedade de imóveis, requerendo em sede de tutela de urgência a permanência em sua moradia e no ponto comercial que lhe garante o sustento. Em suas palavras, "
o juízo 'a quo' indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que a autora não demonstrou, de forma suficiente, a probabilidade do direito, destacando que os imóveis estão registrados em nome de terceiros
".

Argumenta que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam:
(i)
probabilidade do direito, argumentando que "
o direito da agravante é evidente. Foram juntadas provas robustas da convivência de mais de 11 anos, do nascimento do filho comum e da contribuição econômica para aquisição e reforma dos imóveis
"; e
(ii)
perigo de dano, sustentando que "
a agravante e seu filho menor estão sob risco real de despejo, perdendo não apenas a moradia, mas também seu único meio de subsistência
".

Sustenta ainda que negar a tutela requerida afronta diretamente o art. 6o da CF (direito à moradia), art. 227 da CF (proteção integral da criança e do adolescente), e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), e que "
a permanência no imóvel é essencial para garantir o mínimo existencial da agravante e de seu filho menor
".

Por fim, requer o deferimento imediato de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para determinar: "
imediata manutenção da agravante na posse do imóvel residencial
" e "
manutenção do exercício de suas atividades comerciais no ponto comercial, ambos até julgamento final da partilha de bens
".

Certidão anunciando a isenção do recolhimento do preparo

consta em id. 280570866.

Houve análise da liminar recursal a qual restou deferida (id. 280960852).

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, alegando que o imóvel onde reside a agravante não pertence ao ex-casal, no entanto fora cedido para a instalação da loja e moradia do casal. Pugna pelo desprovimento do agravo (id. 286327352).

Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do pedido (id. 293705353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
apresentado por
ANDREIA CASSOL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças no bojo da ação declaratória de reconhecimento de união estável c/c dissolução de união estável com partilha de bens c/c reconhecimento de propriedade imóvel n. 1000077-30.2025.8.11.0035, ajuizada em desfavor de
EDUARDO MENEGASSI DA MOTTA, ADROALDO MACHADO DA MOTTA e SIRLEI TEREZINHA MENEGASSI MOTTA,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

Eminentes pares, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que se trata de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória.

Antes de adentrar na análise da presente irresignação, cumpre ressaltar que o exame deste recurso
limita-se a apreciar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela antecipada
,
sem adentrar no mérito da ação principal
, por se tratar de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.

Feita essa observação, passo ao exame do mérito recursal.

No caso em tela, verifico que a decisão liminar anteriormente concedida por este relator deve ser mantida, pois presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito invocado pela agravante evidencia-se pelos documentos acostados aos autos do processo originário, os quais, em cognição sumária própria deste momento processual, indicam que houve a existência de união estável entre a agravante e o primeiro agravado por período superior a 10 anos, com a existência de filho comum e contribuição econômica para aquisição e reforma dos imóveis em litígio.

Dos documentos acostados ao feito de origem, destacam-se: (i) Certidão de nascimento do filho, datado de 16/11/2015; (ii) Documentos de imóveis registrados em nome do segundo e terceira agravada; (iii) materiais de construção adquiridos pelo primeiro recorrido; (iv) fotos comprovando a convivência do casal com o filho.

Ademais, o próprio agravado reconhece a convivência durante esse período nas contrarrazões, senão vejamos:

O agravado EDUARDO e a agravante viveram em união estável por vários anos, de setembro/2014 até agosto/2024, quando a agravada resolveu abandonar o lar conjugal. Dessa união adveio prole, a saber: JOÃO DAVI CASSOL MOTTA, nascido em 16/11/2015. (id. 286327352)

O fato do imóvel onde a agravante reside com o filho e onde desenvolve suas atividades profissionais estarem registrados em nome de terceiros -
no caso, os segundo e terceiro agravados, genitores do primeiro agravado e avós do menor
- não constitui, por si só, óbice intransponível ao reconhecimento do direito possessório da agravante nesta fase preliminar.
Tal situação poderá ser alterada após a análise do processo originário com a respectiva partilha de bens
.

À propósito:

1 -
Os pais têm o dever de assegurar moradia digna aos filhos, em decorrência do dever de sustento
. Na hipótese vertente, analisando a capacidade econômica dos genitores, mostra-se razoável e proporcional, ao menos neste momento, manter a agravada com os filhos menores no antigo lar conjugal, em atenção ao citado dever, bem como em respeito ao Princípio da Dignidade Humana e ao direito de moradia da entidade familiar. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5081442.15.2023.8.09.0051 – TJ/GO – julgado em 17/12/2023) (destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de arbitramento de aluguéis, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A autora alega que o ex-marido exerce posse exclusiva do bem comum, dificultando a venda do imóvel e obrigando-a a pagar parte do financiamento . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o uso do imóvel pelo ex-cônjuge, que reside com os filhos comuns configura posse exclusiva que justifique o arbitramento de aluguéis. III . Razões de Decidir 3. O entendimento do STJ é que o uso do imóvel como moradia do filho comum, em conjunto com o ex-cônjuge guardião, não caracteriza posse exclusiva, afastando o direito à indenização. 4. A utilização do imóvel pelo filho comum beneficia ambos os coproprietários, não configurando uso exclusivo em benefício de um só . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 . O uso do imóvel por ex-cônjuge com filho comum não caracteriza posse exclusiva. 2. A moradia do filho comum no imóvel afasta o direito à indenização por uso exclusivo
. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art . 487, I; art. 85, § 2o; art. 98, § 3o. Código Civil, arts . 1.319, 1.326, 1.240-A, 1 .322, 1.707. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.699 .013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04 .05.2021. TJSP, Apelação Cível 1005204-18.2023 .8.26.0223, Rel. J .L. Mônaco da Silva, j. 04.12 .2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10046401620238260360 Mococa, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (destaquei)

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia de forma cristalina na iminente possibilidade de despejo da agravante e de seu filho menor de idade, não apenas do imóvel que lhes serve de residência, mas também do estabelecimento comercial que representa sua única fonte de renda e subsistência.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial já citado na decisão que concedeu a liminar recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO MULHER POSSE IMÓVEL. DIREITO A MORADIA. ARTIGO
6o
DA
CF
.
1. Dissolvida a sociedade conjugal, a mulher terá preferência para permanecer no imóvel até a partilha dos bens
(artigo 6o da CF) . Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO -
AI: 01566633620188090000
, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. IMÓVEL. BEM PARTICULAR DO AGRAVANTE . PERMANÊNCIA DA EX-CÔNJUGE E DOS FILHOS MENORES. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS INFANTES
. VEÍCULO . RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME DE CASADA. DIREITO DA AGRAVADA. GUARDA . MANUTENÇÃO DA FORMA ESTABELECIDA.
1 - Os pais têm o dever de assegurar moradia digna aos filhos, em decorrência do dever de sustento. Na hipótese vertente, analisando a capacidade econômica dos genitores, mostra-se razoável e proporcional, ao menos neste momento, manter a agravada com os filhos menores no antigo lar conjugal, em atenção ao citado dever, bem como em respeito ao Princípio da Dignidade Humana e ao direito de moradia da entidade familiar
. 2 - O veículo de propriedade do agravante, em respeito ao regime da separação de bens, e considerando que o genitor pode prestar auxílio no transporte dos filhos, lhe deve ser restituído . 3 - Nos termos do § 2o do artigo 1.571 do Código Civil, dissolvido o casamento, o cônjuge poderá manter o nome de casado. Dessarte, e considerando que o caso em deslinde não se amolda a situação descrita no artigo 1.578 do Código Civil, cabe a agravada a opção de preservar ou não o nome de casada, não comportando reforma a decisão objurgada quanto ao ponto. 4 - Determinada a guarda compartilhada pelo magistrado singular, no intuito de permitir uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos, deve ser mantida na forma fixada. Ademais, as cautelas adotadas atendem ao Princípio do Melhor Interesse da Criança. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 5081442-15 .2023.8.09.0051, Relator.: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2023) (destaquei)

Convém destacar, como bem pontuou o ilustre representante do Ministério Público, que "
se de um lado existe o direito de propriedade, de outro está o direito constitucional de moradia. Como, na aplicação da lei, o juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 8o CPC), torna-se imperioso manter na residência quem não tem meios de buscar outro lugar para morar
." (id. 293705353)

De fato, o caso em análise exige a ponderação entre o direito de propriedade dos agravados ADROALDO e SIRLEI, pais do ex-cônjuge e avós do filho do casal, e o direito à moradia da agravante e de seu filho menor. Nessa ponderação, considerando a proteção integral da criança e do adolescente, consagrada no art. 227 da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), entendo que deve prevalecer, neste momento processual, o direito à moradia.

O direito de moradia do filho é amplamente protegido pela lei brasileira, e o lar é visto como um espaço essencial para garantir a estabilidade emocional e o bem-estar dele durante e após o divórcio.

Assim, qualquer decisão judicial sobre a casa será orientada pelo interesse das crianças, o que reforça o direito da mulher de permanecer no imóvel enquanto cuida do filho, até o julgamento do mérito da ação.

Ademais,
a manutenção da situação atual até que se proceda à análise exauriente do mérito da demanda principal não implica em provimento irreversível e nem causará maiores prejuízos aos agravados
,
podendo a situação fática ser restabelecida, caso seja necessário ou no momento do julgamento da ação principal
.

Importante ressaltar, ainda, como bem observado pelo ilustre representante do Ministério Público, que "
a espécie cuida de prestigiar situação de maior vulnerabilidade da genitora encarregada da guarda e proteção do filho, menor de idade; respeitando o mais elementar direito de preservação da dignidade humana: o direito a ter um lar
."

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM . DESCABIMENTO.
IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA DOIS FILHOS DOS LITIGANTES
. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, o fato de certo bem comum ainda pertencer aos ex-casal, em razão de ainda não ter sido ultimada a partilha, não obsta o pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco.
Caso em que o imóvel também serve de moradia para dois filhos do casal, de modo que os interesses da prole se sobrepõem ao interesse patrimonial de ressarcimento pelo uso do imóvel
. Decisão reformada.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084450725 RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 09/04/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021)

Assim, é imperioso reconhecer que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravante, não considerou adequadamente a situação de vulnerabilidade da genitora e de seu filho menor, bem como o direito constitucional à moradia, que, na espécie, deve prevalecer sobre o direito de propriedade, ao menos nesta fase preliminar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida para determinar:

a) A manutenção da agravante na posse do imóvel residencial no qual reside atualmente com seu filho até o julgamento dos autos de origem;

b) A manutenção do exercício de suas atividades comerciais no ponto comercial no qual desenvolve suas funções, até o julgamento final da partilha de bens nos autos da ação principal, não podendo sublocar o local ou utilizar o espaço para outra finalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025